Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
1. “( ) 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em harmonia com a orientação superior, considera que a SELIC só incide nas hipóteses expressamente previstas em lei, pois por sua própria natureza, contempla juros e correção monetária. Na hipótese dos autos, não existe nenhuma previsão legal ou contratual que justifique a incidência da taxa SELIC, ( ). Assim, não procede, com renovadas vênias, o argumento de que deve prevalecer a SELIC, pois esse índice está restrito às hipóteses em que a lei especifica sua aplicação ( )”(Acórdão 1710152, 07170197120218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “3. Com efeito, a sentença deixou de fixar qual o índice a ser utilizado no cumprimento de sentença e, diante desta omissão, deve-se aplicar o índice que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo, o qual, conforme reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, é o INPC. Precedentes” (Acórdão 1619794, 07267124820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.